Tribunal: TJBA
Processo: 8004854-75.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004854-75.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA e outros Advogado(s): RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGADA DEMORA NA REALIZAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PERDA DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato de Juízo criminal, no qual se alega constrangimento ilegal pela não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas após prisão em flagrante ocorrida em 27.01.2026, pela suposta prática do art. 311, § 2º, III, do CP. A defesa requereu a expedição de alvará de soltura ou, alternativamente, a imediata realização da audiência de custódia, sob fundamento de violação ao art. 310 do CPP e à Resolução nº 213/2015 do CNJ. No curso do writ, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, noticiando a realização da audiência de custódia em 30.01.2026, com homologação do flagrante e concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas e fiança. Consta o pagamento da fiança e a expedição de alvará de soltura, com efetiva colocação do paciente em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a superveniente realização da audiência de custódia e a concessão de liberdade provisória acarretam a perda do objeto do habeas corpus que impugna a demora na apresentação do preso e pleiteia a soltura. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. A realização da audiência de custódia e a concessão de liberdade provisória afastam a situação de constrição apontada na impetração. Cessada a alegada coação, inexiste interesse processual, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659 do CPP. Eventual discussão acerca da legalidade da prisão pretérita ou do prazo para realização da audiência de custódia deve ser deduzida em via própria, desde que demonstrado interesse jurídico concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus prejudicado. Tese de julgamento: “1. A superveniente realização de audiência de custódia e a concessão de liberdade provisória afastam a alegada coação e acarretam a perda do objeto do habeas corpus. 2. Cessada a constrição à liberdade de locomoção, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310 e 659; CP, art. 311, § 2º, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8021809-21.2025.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 21.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004854-75.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA e como impetrado o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por JULGAR PREJUDICADO o habeas corpus, nos termos do voto condutor.